Tribunal: CARF
Processo: 19515.004550/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004550/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.658 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
TERRAZZO REVESTIMENTOS E APLICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRONUNCIAMENTO
SOBRE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
INCOMPETÊNCIA DO CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)
ERRO DE PREENCHIMENTO DA RAIS - PROVA DE QUEM A PRODUZ
A prova de eventual erro de preenchimento da Relação Anual de Informações
Sociais - RAIS é da empresa responsável pela sua produção, sendo a
escrituração contábil essencial para aferição e conclusão de eventual registro
equivocado.
ARBITRAMENTO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente chancela o lançamento de ofício pela autoridade
tributária da importância devida, sem olvido da penalidade cabível, nos termos
da lei.
SEGURO
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
SAT
-
AUTO
ENQUADRAMENTO - ALÍQUOTAS UTILIZADAS
As alíquotas utilizadas na exação foram obtidas em dados fornecidos pela
própria empresa, portanto se trata de auto enquadramento.
MULTAS APLICADAS - RETROATIVIDADE BENIGNA
A ratio essendi das sanções impostas é o não pagamento do tributo no prazo
legal, o que autoriza a aplicação de multa, sendo permitida a retroatividade
benigna nos termos da lei.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004550/2010-14
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Os conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Jose Marcio Bittes acompanharam o relator pela conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 20/12/2010, às 09:00, foi constituído o crédito tributário para cobrança de
contribuições sociais previdenciárias, Rubricas: Contribuintes individuais – Empresa – Sat/Rat,
referentes ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, incluindo-se 13o salário de 2007,
ciência pessoal no mesmo dia, conforme Auto de Infração - DEBCAD no 37.283.443-4, no valor
de R$ 271.459,22, acrescido de Juros de R$ 112.732,68, Multas de Ofício e de Mora em R$
88.303,86 e R$ 36.892,97, respectivamente, fls. 5 e ss, totalizando R$ 509.388,73.
Referida exação está amparada por relatório de fls. 105 e ss, circunstanciando
fatos e fundamentos jurídicos, sendo precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2010-00944-1, iniciado em 19/04/2010, fls. 21 e ss, referente
ao mesmo período, encerrado em 20/12/2010, fls. 104.
Conforme consta do relatório fiscal e em apertada síntese, a ratio essendi do
lançamento é a falta de pagamento em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP daquelas remunerações pagas ou creditadas a parte de seus segurados
empregados que constam da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e, quanto aos
contribuintes individuais, das remunerações constantes da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, referentes à DIPJ de 2007, ano calendário 2006.
Quanto às multas aplicadas, houve imputação daquela menos severa em razão da
modificação legislativa, fls. 108 e ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou defesa, fls. 166 e ss,
representando por advogado, instrumento a fls. 208, requisitando diligência para apuração do
número de vínculos e confrontação da RAIS com documentos apresentados na impugnação, com
o acréscimo que informa ocorrência de erro por registro de pessoas desligadas anteriormente da
empresa.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

Quanto ao mérito, informa a complexidade de vínculos haja vista a constante
modificação de trabalhadores, reforçando que o lançamento considerou pessoas já desligadas da
empresa; combate também a alíquota de contribuição SAT, entendendo devida no percentual de
1% em razão de suas atividades desenvolvidas “prestação de serviços de mão de obra de
colocação, polimento e restauração de pisos”, com o acréscimo de considerar a contribuição ao
SAT e respectiva alíquota aplicada inconstitucional; ataca a aplicação da SELIC e, quanto à
multa, entende-a confiscatória, leonina e inconstitucional.
Por derradeiro, pugnou pela anulação da exação e retificação da RAIS, juntando
cópia de diversos documentos conforme fls. 211 a 1.701.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme fls. 1.711 e ss, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1 converteu o julgamento em diligência para análise da
documentação de cópias juntadas, bem como apresentar alguns esclarecimentos. A autoridade
tributária responsável pelo lançamento, mantendo-o incólume, relatou o seguinte em resposta:
1.732 a 1.734:
Item 5.1 . Os Livros/Fichas de Registros de Empregados, a serem solicitados na
realização da diligência fiscal, espelham as alegações apresentadas pelo Contribuinte,
bem como os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, acordos e decisões judiciais
anexados à sua impugnação?
Resposta - Sim. Os livros de registro de empregados, os termos de rescisão e
acordos espelham o alegado pelo contribuinte.
Item 5.2. Da mesma forma, solicita-se que sejam verificados os Livros/Fichas de
Registros de Empregados e informado se espelham as declarações prestadas pela
empresa nas RAIS referentes ao período da autuação (01/2006 a 12/2007) ou se
refletem as informações constantes de suas folhas de pagamentos e declarações GFIP,
como alegado pelo Contribuinte.
Resposta - Os livros de registro de empregados refletem as informações constantes
das folhas de pagamento e das GFIPs e não da RAIS.
Item 5.3. Sem prejuízo das verificações acima, e considerando o exposto no item 4.5 do
despacho da diligência, solicita-se o confronto dos documentos apresentados pelo
Contribuinte com seus registros contábeis (Livros Diário e Razão) do período da
autuação (01/2006 a 12/2007).
Resposta : Não foi possível o confronto dos documentos apresentados com os
registros contábeis do contribuinte pois o mesmo não apresentou os livros Diário e
Razão mesmo tendo sido intimado por duas vezes, a primeira no Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos e depois no Termo de Intimação Fiscal
001. Anexado a este termo de encerramento encontra-se cópia do documento
enviado pelo representante legal do contribuinte no qual dentre outras alegações
afirma, em seu terceiro parágrafo, não ter sido possível a exibição nos documentos
solicitados.
Item 5.4. Com base nas análises dos documentos apresentados pelo Contribuinte em
sede de diligência fiscal, solicita-se à Autoridade Fiscal que esclareça se a aferição
indireta realizada no momento do lançamento da presente autuação se mantém,
justificando os motivos de sua ratificação ou, se for o caso, as justificativas para
quaisquer alterações propostas nos valores lançados.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

Resposta : Embora as folhas de pagamento e GFIPs espelhem o que consta nos
livros de registro de empregados, termos de rescisão e acordos, somente os livros
contábeis poderiam assegurar que as folhas de pagamento e GFIPs refletem a
verdade dos fatos e em função do que foi respondido no item 5.3 não resta outra
alternativa que não seja a de manter a aferição indireta realizada no momento do
lançamento até mesmo pelas razões expostas no item 4.5 do despacho da diligência
abaixo transcritas:
Por oportuno, destaca-se que a importância dos registros contábeis da empresa,
consubstanciados em seus Livros Diário e Razão, foi confirmada no julgamento da
Impugnação apresentada contra o Auto de Infração n° 37.283.4469 (processo
administrativo n° 19515.004542/201060) por meio do Acórdão n" 1634.859, no qual
concluiu-se que, uma, vez que os Livros Diário e Razão representam as variações
patrimoniais da entidade sem qualquer falta ou excesso, é certo que as
remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços à Impugnante estão
discriminados nas contas integrantes de sua contabilidade. Assim, uma vez
verificado que os demais documentos apresentados pelo Contribuinte (Folhas de
Pagamento, GFIP e RAIS) contêm divergências, os Livros Diário e Razão
mostram-se essenciais para dirimir dúvidas e confirmar o registro e o
dimensionamento dos fatos geradores das contribuições lançadas nos supracitados
documentos, possibilitando à Auditoria Fiscal a avaliação completa e detalhada
dos Salários de Contribuição mensais relacionados aos segurados a ela vinculados.
Item 5.5. Havendo, em consequência, qualquer alteração no valor das contribuições
previdenciárias incluídas na presente autuação, deverá a referida Autoridade justificá-las
por meio de planilhas demonstrativas que possibilitem eventual retificação dos valores
lançados.
Resposta: Este item resta prejudicado em função da resposta ao item 5.4 acima
que mantém o lançamento.
O contribuinte tomou ciência pessoal de referido relatório em 19/06/2012, às
14:45, fls. 1.734, manifestando-se conforme fls. 1.747, que não detêm os livros contábeis do
período lançado, reiterando suas teses de defesa, com ainda as seguintes ponderações:
Vale ainda lembrar que a Rais por si só não basta para que a fiscalização efetue o
lançamento fiscal por arbitramento, até mesmo porque fica evidente a existência de
erros apontados no teor da referida declaração, cometidos pelo escritório de
contabilidade terceirizado, conforme exposto em sede de defesa....
Ressalta, também, que o contribuinte tem como objeto social a comercialização,
importação e exportação de pisos, granitos e agregados minerais, revestimentos e
acessórios de segurança e sinalização tâtil para pisos, bem como a prestação de serviços
de mão de obra de colocação, polimento, manutenção e restauração de pisos e
revestimentos, nos termos do contrato social constante dos autos. Prestando, assim,
serviços em diversas cidades e regiões, motivo que justifica manter, em seu quadro de
funcionários, somente a mão de obra qualificada, que é deslocada para o efetivo local de
trabalho, acarretando a contratação da maior parte do fluxo de empregados constantes
do livro de registro de empregados juntado aos autos, para ser prestado serviço
temporário no local em que será realizada a empreita.
Requereu, por derradeiro, NOVA DILIGÊNCIA, desta vez para o seguinte:
Dessa maneira, não há como desprezar os documentos apresentados, devendo ser
efetuada nova diligência fiscal à Recorrente, para se faça uma comparação entre as
GFIP's, que o Fisco possui em seu sistema, e a folha de pagamento, livro de registro dos
empregados, FGTS e contribuições recolhidas, visando demonstrar o erro evidente na
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

RAIS declarada, sob pena de estar cerceando a defesa, pelo simples fato de que a
Defendente não possui elementos necessários para que seja efetuada a defesa.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
Conforme fls. 1.754 a 1.775, a 13a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1 julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE, Acórdão
no 16-44.062, de 25/02/2013, de ementa abaixo reproduzida:
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os relatórios
integrantes da autuação oferecem à Impugnante todas as informações relevantes para
sua defesa, confirmada por meio de impugnação na qual demonstra conhecer
plenamente os fatos que lhe foram imputados.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
SOLICITAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
FISCAL.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do art. 16
do Decreto n°°70.235/72, competindo à Autoridade Julgadora indeferir aquelas que
julgar prescindíveis.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AFERIÇÃO INDIRETA
Quando o contribuinte recusa-se a apresentar documentos ou informações, ou os
apresenta de forma deficiente, é licito à Autoridade Fiscal inscrever de ofício
importância que reputar devida por meio da aferição indireta, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, nos termos dos §§ 3° e 6° do art. 33 da Lei
n°8.212/91.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. RELEVÂNCIA.
Sendo os Livros Diário e Razão representativos das variações patrimoniais da entidade,
sem qualquer falta ou excesso, é certo que as remunerações pagas aos segurados que lhe
prestaram serviços estão discriminados nas contas integrantes da contabilidade da
impugnante.
Quando revestido das formalidades intrínsecas e extrínsecas exigidas pela legislação e
pelas normas contábeis aplicáveis, os livros Diário e Razão se apresentam como
elementos necessários para confirmar o registro e o dimensionamento dos fatos
geradores das contribuições previdenciárias que se encontram detalhados em
documentos próprios.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. AUTO-ENQUADRAMENTO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE. ALÍQUOTA.
O enquadramento da atividade preponderante, considerada como tal a atividade
econômica que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos, é determinado pela empresa, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil
a sua conferência e, quando necessário, a retificação do enquadramento realizado pelo
contribuinte.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão a quo em 05/04/2013,
conforme fls. 1.778 a 1.779.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 06/05/2013 a recorrente, representada por advogado, instrumento a fls. 1.800,
interpôs recurso voluntário a fls. 1.780 e ss, reafirmando suas mesmas teses apresentadas na
impugnação, ao que se dá os destaques abaixo das argumentações:
 Alega novamente que houve ERRO DE PREENCHIMENTO da
RAIS, sendo desconsideradas as provas apresentadas quanto às rescisões
de contrato de trabalho, reclamações trabalhistas, cartas de demissões,
livro de registro de empregado, sendo essas provas inclusive confessadas
pela autoridade fiscal;
 Ademais, tratando-se de provas, ainda alega um fator lógico no sentido
de seu direito, especialmente quanto ao registro equivocado da RAIS,
nos seguintes termos:
Além do mais, o que torna mais evidente a veracidade do alegado diz respeito à
consonância entre a massa salarial declarada em GFIP e o FGTS recolhido, pois, ainda
pudesse cogitar a má-fé da Recorrente, na tentativa de manipular os vínculos existentes,
como sugerido pelo respeitado Auditor, frágil tornaria no que diz respeito ao FGTS
recolhido, pois surtiria, de imediato, a mais rigorosa fiscalização, a do próprio
Empregado, ao que diz respeito ao seu direito ao levantamento do FGTS recolhido.
 Em razão do argumento acima, postula a recorrente nova conversão em
diligência para que haja as seguintes apurações:
•
- se há divergência entre a folha de salário, Gfip's e FGTS;
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

•
- se as rescisões informadas estão em consonância com o livro de funcionários
apresentados;
•
- se os vínculos declarados em GFIP conferem com os funcionários descritos no
livro apresentado;
•
Se os funcionários que divergem da GFIP, referem-se aos constantes do Termo
de Rescisão de Contrato de Trabalho e processos Trabalhistas apresentados;
•
Caso positivo o item anterior, se referidos vínculos constam do Livro de
Funcionários apresentado.
 Entende também que a RAIS, por si só, não é suficiente para a adoção
do arbitramento, já que houve erro nesta relação, com os seguintes
destaques:
•
Alguns trabalhadores lançados pela fiscalização com base na RAIS, tais como
Jose Marcelo de Oliveira, consta na RAIS que teria trabalhado de maio a dezembro de
2007, mas documentos juntados com a presente defesa comprovam, através de cópias da
justiça do trabalho, que sua rescisão de contrato de trabalho se deu em 31 de março de
2007, demonstrando que seu contrato foi rescindido, contudo o escritório de
contabilidade continuou a emitir a RAIS com seu nome;
•
Outro ponto interessante a ser destacado, diz respeito ao funcionário Zacaria
Pereira da Paixão, pois consta da RAIS que teria trabalhado apenas no período de março
de 2007 a julho de 2007, o que não condiz com a realidade, visto que referido
funcionário consta como empregado, tanto no livro de registro de funcionário, folha de
pagamento e GFIP, desde maio de 2003 até o final do período lançado, sendo, suas
contribuições recolhidas corretamente, mas mesmo assim referido funcionário constou
do auto de infração;
•
Consta na defesa, termo de rescisão do Contrato de trabalho e homologação na
justiça federal do trabalho, de todos os funcionários lançados pela fiscalização, sendo
que após este período jamais voltaram a trabalhar para a defendente.
 Quanto ao arbitramento realizado na exação, aduz que houve
desconsideração de todas as informações prestadas pela recorrente,
disponíveis à fiscalização tributária, com olvido de cotejar dados de folhas
de salário, livro de registro de empregados, GFIP e FGTS, ultrapassando
assim os limites da discricionariedade para alcançar a arbitrariedade, e
prossegue:
Dessa maneira, não há como desprezar os documentos apresentados, devendo na
ocasião da diligência fiscal ser efetuada a ser efetuada a comparação entre as GFIP’s,
que o Fisco possui em seu sistema, e a folha de pagamento, livro de registro dos
empregados, FGTS e contribuições recolhidas, visando demonstrar o erro evidente
na RAIS declarada, sob pena de estar cerceando a defesa, pelo simples fato de que a
Defendente não possui elementos necessários para que seja efetuada a defesa.
 Quanto à rubrica SAT, entende-a devida no percentual de 1% em razão de
suas atividades desenvolvidas “prestação de serviços de mão de obra de
colocação, polimento e restauração de pisos”, com o acréscimo de
considerar a contribuição ao SAT e respectiva alíquota aplicada
inconstitucional;
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

 Quanto à multa aplicada, entende-a confiscatória e inconstitucional.
Ao final requereu a declaração de insubsistência do lançamento tributário, com a
anulação do auto de infração e, ainda, sustentação oral das razões que embasam a peça recursal.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto é tempestivo, ao que dele tomo conhecimento.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Não foram identificadas preliminares, ao que passo a exame de mérito.
Primeiramente, há que se dar o cerne e contorno da lide administrativa a
examinar.
O argumento principal do recurso reside na afirmativa de que houve erro no
preenchimento da RAIS, com registro de funcionários já dispensados da empresa, dando azo ao
lançamento em razão da diferença entre esta e os dados de GFIPs e folha de pagamento.
De outro lado, a autoridade tributária, ao analisar os documentos de cópia juntadas
a fls. 211 a 1.701, por ocasião da baixa do julgamento em diligência, disse o seguinte:

Resposta : Não foi possível o confronto dos documentos apresentados com os
registros contábeis do contribuinte pois o mesmo não apresentou os livros Diário e
Razão mesmo tendo sido intimado por duas vezes, a primeira no Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos e depois no Termo de Intimação Fiscal
001.

A ausência da escrituração contábil é fato incontroverso.
Há outras matérias periféricas de defesa que serão tratadas casuisticamente.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

MÉRITO
 ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DA RAIS
O recorrente argumenta que foram desconsideradas as provas apresentadas,
especialmente quanto as rescisões contratuais de trabalho, reclamações trabalhistas, cartas de
demissões, livro de registro de empregado.
Todavia, ao examinar o relatório de diligência de fls. 1.732 a 1.734, destaco que
não houve a alegada desconsideração documental, mas sim o registro da impossibilidade de
aferição de dados e consequente identificação do alegado erro de preenchimento da RAIS, o que
se daria justamente pelo exame da escrituração contábil da empresa, fls. 1.733:

Por oportuno, destaca-se que a importância dos registros contábeis da empresa,
consubstanciados em seus Livros Diário e Razão, foi confirmada no julgamento da
Impugnação apresentada contra o Auto de Infração n° 37.283.4469 (processo
administrativo n° 19515.004542/201060) por meio do Acórdão n" 1634.859, no qual
concluiu-se que, uma, vez que os Livros Diário e Razão representam as variações
patrimoniais da entidade sem qualquer falta ou excesso, é certo que as
remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços à Impugnante estão
discriminados nas contas integrantes de sua contabilidade. Assim, uma vez
verificado que os demais documentos apresentados pelo Contribuinte (Folhas de
Pagamento, GFIP e RAIS) contêm divergências, os Livros Diário e Razão
mostram-se essenciais para dirimir dúvidas e confirmar o registro e o
dimensionamento dos fatos geradores das contribuições lançadas nos supracitados
documentos, possibilitando à Auditoria Fiscal a avaliação completa e detalhada
dos Salários de Contribuição mensais relacionados aos segurados a ela vinculados.

Há que se destacar, das razões apresentadas pela recorrente, DUAS FALHAS
FUNDAMENTAIS DA EMPRESA:
1. ALEGADO ERRO DE REGISTRO NA RAIS
2. AUSÊNCIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Se é certo, conforme alega a recorrente, que foram lançados na Relação Anual de
Informações Sociais do período dados a mais, correspondentes aos funcionários já dispensados,
por qual motivo mal esclarecido a empresa não apresentou, destaco, até o dia de hoje, os
respectivos livros contábeis do período?
Portanto, falta aos autos deste contencioso provas, omitidas pela recorrente e de
sua obrigação, com efetivo poder de trazer a certeza do que ela mesmo alega, lembrando ser seu
dever, nos termos em que reza o art. 373, II do Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 2015,
c/c art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972.
Trago ainda um fator de ordem lógica apresentado pela recorrente, quanto ao
registro equivocado da RAIS:
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

Além do mais, o que torna mais evidente a veracidade do alegado diz respeito à
consonância entre a massa salarial declarada em GFIP e o FGTS recolhido, pois, ainda
pudesse cogitar a má-fé da Recorrente, na tentativa de manipular os vínculos existentes,
como sugerido pelo respeitado Auditor, frágil tornaria no que diz respeito ao FGTS
recolhido, pois surtiria, de imediato, a mais rigorosa fiscalização, a do próprio
Empregado, ao que diz respeito ao seu direito ao levantamento do FGTS recolhido.

Todavia, conforme também alega mais a frente em sua peça de defesa, em razão
das atividades da empresa, aduz haver enorme fluxo de entrada e saída de funcionários:

É notório que a Recorrente tem como objeto social a comercialização, importação e
exportação de pisos, granitos e agregados minerais, revestimentos e acessórios de
segurança e sinalização tátil para pisos, bem como a prestação de serviços de mão de
obra de colocação, polimento, manutenção e restauração de pisos e revestimentos, nos
termos do contrato social apresentado.
Presta assim, serviços em diversas cidades e regiões, motivo pelo qual apenas
mantém em seu quadro de funcionários a mão de obra qualificada, que é deslocada
para o efetivo local de trabalho. Situação fática que vem acarretar a contratação da
maior parte do fluxo de empregados constantes do livro de registro de empregados
de fls., para prestação de serviço no local em que será realizada a empreita.
Motivo pelo qual, possui quadro de funcionários flutuante, acarretando enorme
fluxo de entrada e saída de funcionários, vez que a maciça contratação de mão de
obra é realizada apenas enquanto perdurar a obra para o qual foram contratados,
conforme demonstra os contratos de trabalho de fls. (grifo do autor)

Se a empresa contrata colaboradores em grande fluxo para diversos serviços
em variados lugares nada impede que a mesma pessoa seja contratada novamente para
execução de outra obra da empresa. Portanto, não vejo como autentico o elemento lógico
apontado, o que me torna mais clara a certeza da necessidade dos dados contábeis, de modo a
comprovar o alegado pela recorrente, para os quais, destaco, não houve um maior
esclarecimento quanto à ausência, associada ao tão declarado erro de registro da RAIS.
Isto, posto, sem razão a recorrente.

 ARBITRAMENTO

A recorrente argumenta que a RAIS, por si, não é suficiente para adoção do
arbitramento, com a citação de casos em que procura demonstrar rescisão do contrato de trabalho
antes ou fora daquele registrado em referida relação, além de afirmar que os funcionários
dispensados “jamais voltaram a trabalhar”:
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

•
Alguns trabalhadores lançados pela fiscalização com base na RAIS, tais como
Jose Marcelo de Oliveira, consta na RAIS que teria trabalhado de maio a dezembro de
2007, mas documentos juntados com a presente defesa comprovam, através de cópias da
justiça do trabalho, que sua rescisão de contrato de trabalho se deu em 31 de março de
2007, demonstrando que seu contrato foi rescindido, contudo o escritório de
contabilidade continuou a emitir a RAIS com seu nome;
•
Outro ponto interessante a ser destacado, diz respeito ao funcionário Zacaria
Pereira da Paixão, pois consta da RAIS que teria trabalhado apenas no período de março
de 2007 a julho de 2007, o que não condiz com a realidade, visto que referido
funcionário consta como empregado, tanto no livro de registro de funcionário, folha de
pagamento e GFIP, desde maio de 2003 até o final do período lançado, sendo, suas
contribuições recolhidas corretamente, mas mesmo assim referido funcionário constou
do auto de infração;
•
Consta na defesa, termo de rescisão do Contrato de trabalho e homologação na
justiça federal do trabalho, de todos os funcionários lançados pela fiscalização, sendo
que após este período jamais voltaram a trabalhar para a defendente.(grifo do
autor)

Aduz ainda que foram desconsideradas todas as informações prestadas pela
recorrente:
Dessa maneira, não há como desprezar os documentos apresentados, devendo na
ocasião da diligência fiscal ser efetuada a ser efetuada a comparação entre as GFIP’s,
que o Fisco possui em seu sistema, e a folha de pagamento, livro de registro dos
empregados, FGTS e contribuições recolhidas, visando demonstrar o erro evidente
na RAIS declarada, sob pena de estar cerceando a defesa, pelo simples fato de que a
Defendente não possui elementos necessários para que seja efetuada a defesa.

Primeiramente examino a fundamentação legal da exação, fls. 17:

062 - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS APURADAS POR AFERIÇÃO INDIRETA -
EMPRESAS EM GERAL
062.05 - Competências : 01/2006, 13/2007
MP n. 222, de 04.10.2004, artigos 1. e 3.; Decreto n. 5.256, de 27.10.2004, art. 18, I;
Lei n. 5.172, de 25.10.66 (CTN), art. 148; Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 33 (com a
redação posterior da Lei n. 10.256, de 09.07.2001), parágrafos 3. e 6.; Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, artigos 231,
234 e 235. (grifo do autor)

Acresça-se, conforme já exposto no voto, que há nos autos informação sobre
sonegação de documentos e dados deficientes apresentados à fiscalização tributária,
especialmente quanto a AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, sendo inclusive
esta fato INCONTROVERSO, conforme se depreende da leitura conjunta do relatório fiscal,
itens 4 a 6, fls. 105/106, bem como também do resultado da diligência, fls. 1.733/1.1734, itens
5.3 a 5.4:
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

(Relatório Fiscal – fls. 105/106)
4.
A empresa deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social (GFIP) a remuneração paga ou creditada a parte de seus segurados
empregados que constam tia Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), obtida do
Cadastro Nacional de Informações Sociais Agregadas (CNISA), conforme consta do
anexo "Declarados a maior na RAIS". Intimada a prestar esclarecimentos, por meio do
Termo Fiscal II, datado de 03/08/2010, sobre as divergências apontadas, a empresa
apresentou Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho relativos a datas anteriores às
competências constantes da presente ação (Iscai, deixando de comprovar efetivamente
que, nestas últimas, o segurado não prestou serviços à empresa. A empresa apresentou
também processos trabalhistas encerrados anteriormente às competências constantes da
presente ação (Iscai, não comprovando que os vínculo empregatícios declarados na
RAIS tinham relação com os citados processos. Os valores de remuneração aqui
mencionados foram lançados nos levantamentos "RC" c "RCl", e encontram-se no
Discriminativo tio Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL).
5.
A empresa deixou de declarar na GFIP a remuneração paga ou creditada a
contribuinte individual que consta da Declaração de Informações Econômico-Fiscais tia
Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2007, ano-calendário 2006, Ficha 58B, campo 12 (Remun. a
Conselho de Administração), no valor de R$ 8.100,00. A remuneração aferida
indiretamente, com o respectivo arbitramento da contribuição do segurado consta do
levantamento "AC", c encontra-se no Discriminativo tio Débito (DD) e Relatório de
Lançamentos (RL).
6.
A empresa deixou de apresentar os documentos mencionados no item 3 deste
relatório. Também não entregou GFIP da competência 13/2007 (décimo terceiro
salário). Do levantamento "AEI" consta o lançamento das remunerações aferidas
indiretamente com base nos valores da competência de 12/2007, verificados no GFIP-
WEB e RAIS.
(Resultado de diligência – fls. 1.733/1.734)
Item 5.3. Sem prejuízo das verificações acima, e considerando o exposto no item 4.5 do
despacho da diligência, solicita-se o confronto dos documentos apresentados pelo
Contribuinte com seus registros contábeis (Livros Diário e Razão) do período da
autuação (01/2006 a 12/2007).
Resposta : Não foi possível o confronto dos documentos apresentados com os
registros contábeis do contribuinte pois o mesmo não apresentou os livros Diário e
Razão mesmo tendo sido intimado por duas vezes, a primeira no Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos e depois no Termo de Intimação Fiscal
001. Anexado a este termo de encerramento encontra-se cópia do documento
enviado pelo representante legal do contribuinte no qual dentre outras alegações
afirma, em seu terceiro parágrafo, não ter sido possível a exibição nos documentos
solicitados.
Item 5.4. Com base nas análises dos documentos apresentados pelo Contribuinte em
sede de diligência fiscal, solicita-se à Autoridade Fiscal que esclareça se a aferição
indireta realizada no momento do lançamento da presente autuação se mantém,
justificando os motivos de sua ratificação ou, se for o caso, as justificativas para
quaisquer alterações propostas nos valores lançados.
Resposta : Embora as folhas de pagamento e GFIPs espelhem o que consta nos
livros de registro de empregados, termos de rescisão e acordos, somente os livros
contábeis poderiam assegurar que as folhas de pagamento e GFIPs refletem a
verdade dos fatos e em função do que foi respondido no item 5.3 não resta outra
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

alternativa que não seja a de manter a aferição indireta realizada no momento do
lançamento até mesmo pelas razões expostas no item 4.5 do despacho da diligência
abaixo transcritas:
Por oportuno, destaca-se que a importância dos registros contábeis da empresa,
consubstanciados em seus Livros Diário e Razão, foi confirmada no julgamento da
Impugnação apresentada contra o Auto de Infração n° 37.283.4469 (processo
administrativo n° 19515.004542/201060) por meio do Acórdão n" 1634.859, no qual
concluiu-se que, uma, vez que os Livros Diário e Razão representam as variações
patrimoniais da entidade sem qualquer falta ou excesso, é certo que as
remunerações pagas aos segurados que prestaram serviços à Impugnante estão
discriminados nas contas integrantes de sua contabilidade. Assim, uma vez
verificado que os demais documentos apresentados pelo Contribuinte (Folhas de
Pagamento, GFIP e RAIS) contêm divergências, os Livros Diário e Razão
mostram-se essenciais para dirimir dúvidas e confirmar o registro e o
dimensionamento dos fatos geradores das contribuições lançadas nos supracitados
documentos, possibilitando à Auditoria Fiscal a avaliação completa e detalhada
dos Salários de Contribuição mensais relacionados aos segurados a ela vinculados.

Isto posto, há que se destacar que o art. 33, §3o da Lei no 8.212, de 1991, autoriza
o lançamento de ofício da importância devida neste caso e, ainda, o art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 1966 impõe o poder-dever à autoridade tributária de
calcular o montante devido:

(Lei no 8.212, de 1991 – art. 33 - §3o)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifo do autor)
(CTN – art. 142)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.(grifo do autor)

Registre-se, uma vez mais, que o lançamento e consequente arbitramento se
sustenta ante a ausência de uma escrituração contábil, passados mais de 12 anos da constituição
do crédito tributário, até hoje NÃO ENTREGUE pelo recorrente.
Quanto ao argumento de que o fisco deve ainda fazer uma comparação entre as
GFIPs e a folha de pagamento, livro de registro dos empregados, FGTS e contribuições
recolhidas, visando demonstrar o erro evidente na RAIS, sob pena de cerceamento de defesa,
entendo que a recorrente quer transferir o ônus probatório, sem amparo legal, visto que
aquela informação fundamental, de dever de guarda pela recorrente (escrituração
contábil), resta até hoje OMITIDA.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

Portando, sem razão a recorrente.

 LANÇAMENTO DA RUBRICA SAT - PERCENTUAL

Quanto à rubrica SAT da exação, entende-a devida no percentual de 1% em razão
de suas atividades desenvolvidas “prestação de serviços de mão de obra de colocação, polimento
e restauração de pisos”, com o acréscimo de considerar a contribuição ao SAT e respectiva
alíquota aplicada inconstitucional.
Primeiramente, passo a exame dos fundamentos legais contidos na autuação para
a matéria, conforme se vê a fls. 17:

301 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
301.08 - Competências : 01/2006 a 12/2006, 01/2007 a 13/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de
11.12.98); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 12, I, paragrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de
29.11.99, art. 202, I, II e III e parágrafos 1. ao 6.

Em exame aos percentuais utilizados para referida rubrica, observo a fls. 9 a 11 o
emprego da alíquota de 2%, compreendendo os períodos de 01/2006 a 05/2007, com base no
CNAE 52493 (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas) e de 1% para os períodos de
06/2007 a 12/2007, incluindo-se o 13o salário daquele ano, baseado no CNAE 4789099, fls.
12/13. Há que se destacar que as alíquotas foram atribuídas de acordo com o registro do CNAE
fornecido pelo próprio recorrente.
Quanto à análise de inconstitucionalidade da contribuição concedida em razão do
grau de risco de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do
trabalho, atual GILRAT, mister pontuar que trata de lei tributária, conforme o art. 22, II da Lei no
8.212, de 1991, e, assim sendo, é descabida a verificação e aferição de constitucionalidade do
dispositivo por este Conselho, nos termos em que se impõe a Súmula Carf no 2, abaixo transcrita:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sem pronuncia a respeito da inconstitucionalidade do dispositivo descrito na
norma.

Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

 MULTAS APLICADAS

A recorrente entende que as multas lançadas possuem caráter confiscatório e
inconstitucional.
Verifico a fls. 5 que foi imposta a MULTA DE OFÍCIO no valor de R$ 88.303,86
e a MULTA DE MORA em R$ 36.892,97.
Os fundamentos legais utilizados, fls. 18, estão abaixo reproduzidos:

(MULTA DE MORA)
ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601
09 - Competências : 01/2006, 05/2006 a 08/2006, 04/2007 a 12/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III, "a", "b" e "c", parágrafos 2. ao 6. e e 11, e art. 242, parágrafos 1.
e 2. (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99). CALCULO DA MULTA:
PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO VENCIDA, NAO INCLUÍDA EM
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 8% dentro do mes do mes de
vencimento da obrigação; 14%, no mes seguinte; 20%, a partir do segundo mes seguinte
ao do vencimento da obrigação; PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS INCLUÍDOS
EM NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO: 24% em ate 15 dias do
recebimento da notificação; 30% apos o 15. dia do recebimento da notificação; 40%
apos a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos
tempestivos, ale quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS; 50% apos o 15. dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto nao inscrito em Divida Ativa; PARA
PAGAMENTO DO CREDITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA; 60%, quando nao
tenha sido objeto de parcelamento; 70%, se houve parcelamento; 80%, apos o
ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda nao lenha sido citado, se o
credito nao foi objeto de parcelamento; 100% apos o ajuizamento da execução fiscal,
mesmo que o devedor ainda nao tenha sido citado, se o credito foi objeto de
parcelamento. OBS.: NA HIPÓTESE DAS CONTRIBUIÇÕES OBJETO DA
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO TEREM SIDO DECLARADAS EM
GFIP, EXCETUADOS OS CASOS DE DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DESSE
DOCUMENTO, SERA A REFERIDA MULTA REDUZIDA EM 50% (CINQUENTA
POR CENTO).
(MULTA DE OFÍCIO)
701 - FALTA DE PAGAMENTO, FALTA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO
INEXATA 701.01 - Competências : 02/2006 a 04/2006, 09/2006 a 12/2006, 01/2007 a
03/2007, 13/2007
Lei n. 8.212, de 24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de
27.12.96), ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009.
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no art.
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

75% - falia de pagamento, de declaração e nos de declaração inexata - Lei 9430/96, arl.
44, inciso I: Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a tolalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falia de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Conforme se depreende da fundamentação acima, bem como também do relatório
fiscal, fls. 105/107, a motivação das sanções aplicadas é o NÃO RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DENTRO
DO
RESPECTIVO
PERÍODO
DE
OCORRÊNCIA, com o destaque que foi utilizada a penalidade menos severa, em respeito a
chamada retroatividade benigna, que possui permissivo constitucional, art. 5o, inc. XL da
Constituição Federal de 1988, de igual forma prevista também no art. 106, inc. II, alínea “c” do
CTN:

(Relatório Fiscal)
7.
Em função das alterações efetuadas pela MP 449, especialmente quanto às
modificações do artigos 32 e 35 e a revogação do art. 34 da Lei 8.212/91, foi realizada
uma comparação entre as penalidades aplicadas antes e depois dessas alterações, de
forma a atender o previsto no inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, ou
seja, eleger a situação mais benéfica ao contribuinte. A comparação abrangeu os autos
de inflação de números 37.283.443-4 e 37.283.444-2.

Isto posto, cabe destaque que a autoridade tributária tão somente aplicou a lei em
seus termos, cumprindo seu poder-dever prescrito no art. 142 do CTN, sendo descabido a este
Conselho, uma vez mais, pronunciar a respeito da inconstitucionalidade de lei tributária (Sumula
Carf no 2).

 REQUERIMENTOS

A recorrente requereu nova diligência com vistas a verificação e confronto de
documentos, contudo, destaco, a única documentação não vista por imposição dela mesma, ao
omitir sua própria escrituração contábil, é aquela que justificaria novo exame da autoridade
tributária, ao que NEGO TAXATIVAMENTE O PEDIDO.
Quanto à sustentação oral, sua solicitação é realizada dentro de forma e prazo
estabelecido por este Conselho, com orientação disponível no sítio do CARF.

Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.658 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004550/2010-14

 CONCLUSÃO

Por tudo posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1826
DF CARF MF
Original